Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0712750-37.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO RODRIGUES ALVES APELADO: MARLEI CELESTE MESQUITA SANTOS DESPACHO Ante a demonstração do pagamento somente das custas (ID 45926058) e em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte querelante, ora recorrente, para se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a possibilidade de não conhecimento da Apelação por deserção, decorrente da falta de pagamento de preparo (Art. 29, III, c/c Art. 31, §1o, ambos da Resolução 20 de 21/12/2021 — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Brasília/DF, 9 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito